Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748203-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0714779-80.2024.8.07.0009. No ato impugnado, o magistrado acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, determinando a manutenção da penhora no percentual de 30% do valor bloqueado e a liberação do montante remanescente, correspondente a R$ 2.058,20, em favor do executado. O impetrante sustentou que a retenção de 30% de seus rendimentos compromete sua subsistência, extrapolando os limites da razoabilidade e violando o princípio da dignidade da pessoa humana, configurando afronta ao mínimo existencial previsto no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Aduziu que o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em razão de sua natureza alimentar. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão. No mérito, pleiteou o provimento do mandado de segurança para reformar o ato impugnado e determinar a liberação integral do valor bloqueado, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Subsidiariamente, requereu que a constrição, caso mantida, seja limitada a 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 78210754 a ID 78210756. Em observância ao Princípio da Fungibilidade e diante do preenchimento dos requisitos legais, recebo o presente mandado de segurança como agravo de instrumento, devendo ser incluída no polo passivo do recurso a parte exequente dos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714779-80.2024.8.07.0009, aqui agravada. Retifique-se a autuação. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em exame, o agravante alegou que a penhora realizada compromete sua subsistência. Contudo, não há nos autos elemento probatório capaz de demonstrar que a retenção de 30% do valor disponível em conta e bloqueado acarreta efetivo prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de comprovação documental idônea, não é suficiente para justificar a liberação integral dos valores penhorados, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o bloqueio inviabiliza o sustento do executado e/ou de sua família. Verifico, ainda, que o percentual fixado pelo magistrado de origem — correspondente a 30% do montante bloqueado — está, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, que admitem a penhora parcial de valores de natureza salarial quando preservada parcela suficiente à subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica probabilidade do direito a amparar a pretensão recursal, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora